Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744956-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA ALVES SAMPAIO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de pedido formulado por Luciana Alves Sampaio, por meio do qual requer nova dilação de prazo para cumprimento de determinação judicial, sob o argumento de que aguarda o retorno da parte agravante para realizar o recolhimento do preparo recursal (ID 78103826). Todavia, verifica-se que já foi anteriormente concedido prazo adicional, sem que a parte tenha apresentado justificativa específica ou elemento concreto capaz de demonstrar a real necessidade de nova prorrogação. Reitera-se, assim, o entendimento já externado em decisão anterior, no sentido de que o pleito de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo não merece acolhimento, porquanto o ato em questão possui natureza simples, não exigindo qualquer complexidade técnica ou circunstância excepcional que justifique o alongamento do prazo legal. Ademais, nos termos do art. 223, §1o, do Código de Processo Civil, a prorrogação de prazo somente é admitida quando configurada justa causa, o que não se verifica no caso concreto. A mera alegação de aguardo de retorno da parte agravante não constitui motivo idôneo para a dilação pleiteada. Diante do exposto, indefiro o pedido de prorrogação de prazo. Intime-se a parte para recolher o preparo recursal no prazo improrrogável de 3 (três) dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo ou juntado o comprovante do recolhimento do preparo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator